Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7789 - Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801951-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS BARROS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que não conheceu de agravo regimental, no qual se alegou omissão quanto ao enfrentamento de teses defensivas relativas ao reconhecimento da falta grave, requerendo o saneamento do vício por eventual nulidade pela negativa de prestação jurisdicional e prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, condição necessária ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração submetem-se ao prazo de 2 (dois) dias, conforme dispõe o art. 619, do CPP, constituindo requisito objetivo de admissibilidade recursal.
4. Consta dos autos que o v. Acórdão embargado foi publicado no dia 20.03.2026, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, com termo final em 22.03.2026.
5. A interposição dos aclaratórios apenas em 27.03.2026 evidencia a extemporaneidade do recurso, circunstância que impede o seu conhecimento, independentemente da análise do mérito das alegações de omissão.
6. A intempestividade configura vício insanável, afastando a possibilidade de apreciação das teses suscitadas, inclusive quanto ao alegado prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

MATEUS BARROS ALMEIDA, através do seu ilustre Advogado, Dr. Sidney Almeida, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 35045992), alegando existir omissão no v. Acórdão (ID nº 34647664), que não conheceu do agravo regimental anteriormente interposto.

Os embargantes justificam que opuseram os declaratórios em razão do vício de omissão na decisão proferida, que teria deixado de enfrentar às teses alegadas na impetração.

Ao
final, requer:

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o efetivo enfrentamento das teses defensivas;

b) o suprimento das omissões mediante a análise concreta da legalidade do reconhecimento da falta grave, especialmente quanto à ausência de fundamentação idônea do juízo da execução;

c) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional;

d) o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais acima indicados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.” <sic>

É
o relatório necessário.

VOTO

In casu
, alega-se nos embargos declaratórios a existência de vício de omissão, utilizando como fundamento questão já enfrentada em sessão de julgamento, decidida de forma unânime pela c. Seção de Direito Penal.

Os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos,
data venia,
porque protocolados fora do prazo legal.

Conforme consta do PJe, a decisão ora embargada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 20.03.2026, tendo expirado o prazo legal para interposição de recurso em 22.03.2026.

Assim, reputo intempestivos os aclaratórios protocolados apenas no dia 27.03.2026, eis que fora do prazo legal de 02 (dois) dias, nos termos do art. 619, do CPP.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 28/05/2026